Tribunal: STJ
Processo: 1024685-95.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707499 - SP(2024/0274153-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FLAVIO ANGELO BORTONCELLO
ADVOGADA
: TAIENE APARECIDA GARCIA - SP206845
AGRAVADO
: ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S. A
ADVOGADOS
: FERNANDA CORVETTO - SP148608
MARCELO CAVALCANTE SALINAS VEGA - SP296307
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM
POR OUTRO FUNDAMENTO
JULGADA NO
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO
ARESP N. 2.638.376/MG.
DE EXPEDIENTE FORENSE LOCAL APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL SUPERADA.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO) no AREsp n.
decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
2.638.376/MG,
Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense". No caso, comprovada a suspensão
de expediente forense local por meio de documento idôneo, fica superada a
intempestividade do recurso especial consignada na decisão agravada.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c5bc8e8-8b8e-4c4e-b6c9-f9fffa2bc6ab

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c5bc8e8-8b8e-4c4e-b6c9-f9fffa2bc6ab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707499 - SP (2024/0274153-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FLAVIO ANGELO BORTONCELLO
ADVOGADA
: TAIENE APARECIDA GARCIA - SP206845
AGRAVADO
: ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S. A
ADVOGADOS
: FERNANDA CORVETTO - SP148608

MARCELO CAVALCANTE SALINAS VEGA - SP296307
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA POR
. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM JULGADA
OUTRO FUNDAMENTO
NO
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE
ARESP N. 2.638.376/MG.
EXPEDIENTE FORENSE LOCAL APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL SUPERADA.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO) no AREsp
n. 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender os "efeitos da Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense". No caso, comprovada a suspensão
de expediente forense local por meio de documento idôneo, fica superada a
intempestividade do recurso especial consignada na decisão agravada.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FLAVIO ANGELO BORTONCELLO
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo, em razão
da intempestividade do recurso especial, nos termos da seguinte argumentação (fl. 347):
Documento eletrônico VDA53928857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:24
Código de Controle do Documento: e215eb01-4c57-40ca-ae2c-8c3c5066a8d4

Cuida-se de agravo interposto por FLAVIO ANGELO BORTONCELLO, contra
decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise do recurso de FLAVIO ANGELO BORTONCELLO, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo
12/03/2024,
o recurso especial interposto somente em 04/04/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Nas razões recursais, às fls. 180-183, a parte agravante sustenta a tempestividade do
recurso especial, argumentando que o prazo quinzenal para sua interposição foi impactado pelo
feriado da semana santa, ocasionando a suspensão do expediente forense nos dias
e
28/03/2024
conforme comprova o Provimento no 2.728/2023 do Tribunal de Justiça do Estado de
29/03/2024,
São Paulo.
Não houve contrarrazões, conforme atesta a certidão de fls. 363/364.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto à tempestividade do recurso especial da parte agravante,
importa dizer que a Lei n. 14.939/2024 modificou a redação do
§6o, do CPC, que passou
art. 1.003,
a ditar: "O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso,
e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso
a informação já conste do processo eletrônico".
Na sequência, a Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO)
no AREsp n. 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender os "efeitos da Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
forense".
:
In verbis
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
Documento eletrônico VDA53928857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:24
Código de Controle do Documento: e215eb01-4c57-40ca-ae2c-8c3c5066a8d4

ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024,
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a informação já
ex officio
conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva
ad quem
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
.
determinar a correção do vício
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
No presente caso, afere-se que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido
em
(fl. 253), sendo que o prazo quinzenal para interposição do recurso especial foi
12/03/2024
suspenso nos dias 28 e 29 de março de 2024 em razão do feriado da semana santa, circunstância
devidamente comprovada por meio da apresentação do Provimento n. 2.728/2023, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Assim, fica superada a intempestividade do recurso especial consignada na decisão
ora agravada, haja vista ter sido protocolado no dia
(fl. 256), dentro do prazo legal de
04/04/2024
quinze dias úteis.
Nada obstante, apesar de constatada a tempestividade do apelo especial da parte
agravante, a insurgência recursal não merece ser provida.
Da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não foi
impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou adequadamente os argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau, que inadmitiu o recurso especial (fls. 308/310), fundou-se nas
seguintes razões:
"verifica-se que o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores,
(i)
embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o
prosseguimento do recurso sob exame" (fl. 309), situação a atrair a incidência do enunciado 284 da
Súmula do STF, por analogia, ante a impossibilidade de compreensão integral da controvérsia,
frente à fundamentação recursal deficiente;
incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ,
(ii)
diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas pela via estreita do recurso especial; e (iii)
"quanto à letra 'c' do permissivo constitucional, deixou o recorrente de atender suficientemente ao
Documento eletrônico VDA53928857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:24
Código de Controle do Documento: e215eb01-4c57-40ca-ae2c-8c3c5066a8d4

requisito previsto no
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do RISTJ".
art. 1029,
art. 255,
(fl. 309)
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar, de modo suficiente, referidos fundamentos, os quais, à míngua de fundamentação
pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no
mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro argumento da decisão de segundo grau
, saliente-se
(i)
que não obstante a Corte de origem não mencionar expressamente o enunciado 284 da Súmula do
STF na decisão de inadmissibilidade, ao registrar que os argumentos da parte recorrente não são
suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, sendo inexistente o desrespeito à
legislação, está implicitamente aplicando referido óbice, pois "a jurisprudência deste Tribunal
Superior considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem
demonstração efetiva da contrariedade e quando os dispositivos apontados como violados não têm
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, aplica-se, por
analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.971.245/RS,
15/6/2023)
Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar
em que ponto da petição do recurso especial há impugnação específica e suficiente acerca dos
fundamentos centrais do acórdão recorrido, de maneira a justificar que não haveria fundamentação
recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto combatido teriam sido
devidamente atacados, em sua totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pela parte
agravante na hipótese em testilha.
Ademais, no que tange ao segundo fundamento da decisão de inadmissibilidade
,
(ii)
incidência da

Súmula 7/STJ, "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento
do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O
recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso
concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo
probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o
devido afastamento do verbete da
compete à defesa não apenas asseverar que se
Súmula 7/STJ,
cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento
com as premissas fáticas estabelecidas na origem'" (AgInt no
rel. Min.
REsp n. 1.935.445/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
, ônus do qual não se desincumbiu a parte
28/6/2024)
agravante no caso em tela.
Documento eletrônico VDA53928857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:24
Código de Controle do Documento: e215eb01-4c57-40ca-ae2c-8c3c5066a8d4

Noutra vereda, quanto ao terceiro argumento do
que obstou a subida do
decisum
apelo raro
, ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo,
(iii)
a parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem
como deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou
cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade,
pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os
julgados se achem publicados, além da demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre
o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim
de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a parte
agravante não se desincumbiu no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e a do
artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, que assevera que não deve ser
conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
". Nesse sentido:
fundamentos da decisão recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Por fim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
Documento eletrônico VDA53928857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:24
Código de Controle do Documento: e215eb01-4c57-40ca-ae2c-8c3c5066a8d4

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182
do STJ, aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:24
Código de Controle do Documento: e215eb01-4c57-40ca-ae2c-8c3c5066a8d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.707.499 / SP
Número Registro: 2024/0274153-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10246859520228260224
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO ANGELO BORTONCELLO
ADVOGADA
: TAIENE APARECIDA GARCIA - SP206845
AGRAVADO
: ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
OUTRO
NOME
: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S. A
ADVOGADOS : FERNANDA CORVETTO - SP148608
MARCELO CAVALCANTE SALINAS VEGA - SP296307
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FLAVIO ANGELO BORTONCELLO
ADVOGADA
: TAIENE APARECIDA GARCIA - SP206845
AGRAVADO
: ND CONCESSOES E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S. A
ADVOGADOS : FERNANDA CORVETTO - SP148608
Documento eletrônico VDA54684412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: 36c2a441-05de-4419-94cc-c7ad0797f28e

MARCELO CAVALCANTE SALINAS VEGA - SP296307
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: 36c2a441-05de-4419-94cc-c7ad0797f28e